Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700317-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FREITAS ARAUJO AGRAVADO: JOAO CAETANO DE AVILA GERAISSATE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 68855985) interposto por RAYANE FREITAS ARAÚJO em face de JOÃO CAETANO DE ÁVILA GERAISSATE, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial n. 0700371-69.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de penhora das armas de fogo de propriedade do Agravado. Não constam no processo informações sobre o pagamento das custas de preparo, condição extrínseca para o prosseguimento do feito. INTIME-SE a Agravante a recolher em dobro as custas do preparo, nos termos do Art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 18:04:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador